Tribunal: TJDFT
Processo: 0735091-95.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DECLARAÇÃO DE NULIDADE. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO REGULAR. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. INEXISTÊNCIA DE EXCEPCIONAL DE VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pelo banco réu/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de declarar a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, bem como para determinar ao recorrente que cesse descontos sobre o benefício de aposentadoria do autor/recorrido e, por fim, determinou a restituição de R$ 1.442,76 (mil quatrocentos e quarenta e dois reais e setenta e seis centavos) em proveito do banco recorrente.
3. Conforme exposto na inicial, o recorrido relata que vem sofrendo descontos sobre seu benefício previdenciário, referentes a um suposto contrato de cartão de crédito consignado de no 1506153404, que nunca teria solicitado ou recebido.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que “(...)tendo informado o autor que pretendia contratar um empréstimo consignado comum ao enviar sua selfie (biometria facial) ao banco requerido, era ônus do banco demandado comprovar (art. 6o, inc. VIII, CDC) que toda a negociação prévia firmada com o autor seria referente à cartão de crédito consignado com solicitação de saques, mormente quando é único detentor das referidas informações”.
5. Nas razões recursais, o recorrente pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, sustenta que o recorrido efetuou a contratação, visto que se utilizou de biometria facial, bem como teve ciência do tipo de serviço adquirido.
6. Contrarrazões ao ID 70499649.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em analisar se teria existido falha no dever legal de informação, de modo a induzir o consumidor a contratar serviço bancário diverso do pretendido.
IV. Razões de decidir
8. Do efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais restarem demonstradas a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstâncias não verificadas no caso concreto. Recurso recebido apenas no efeito devolutivo.
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
10. Analisando-se o conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que não há verossimilhança nas alegações do recorrido. Inicialmente, imperioso destacar que a análise processual deve ater-se aos elementos constante da causa de pedir e pedido, de modo que qualquer concessão judicial deve estar adstrita aos referidos elementos.
11. Observada tal premissa, nota-se que o ajuizamento da ação se pautou nos fundamentos de que: o recorrido nunca teria solicitado ou recebido cartão de crédito, tendo em vista que a sua intenção seria contratar um empréstimo consignado simples.
12. No entanto, em sede de contestação, restou devidamente comprovado que o recorrido celebrou o contrato impugnado (ID 70499630), nominado como “Proposta de Adesão Cartão Consignado de Benefício”, acompanhado de biometria facial (ID 70499630), bem como recebeu em sua conta corrente o crédito contratado em 12.11.2022, no valor de R$ 3.253,25 (três mil duzentos e cinquenta e três reais e vinte e cinco centavos), conforme demonstra o documento de ID 70499611 – pág. 6, somado à confissão do próprio recorrido. Este, por sua vez, impugna contrato diverso, também relacionado a cartão de crédito consignado, no processo n. 0705819-59/2024, sendo pouco crível seu desconhecimento acerca do serviço contratado.
13. Além disso, o documento de ID 70499630 - Pág. 9, ora intitulado de “termo de consentimento esclarecido do cartão consignado de benefício” demonstra expressamente o tipo de serviço contratado. Assim, constata-se que o recorrido formalizou com o recorrente o contrato impugnado, no qual consta os dados da contratação, não demonstrado qualquer vício no momento da celebração do negócio jurídico ou situação de vulnerabilidade excepcional, tendo sido observado o dever de informação, conforme o disposto no artigo 6o, III e no artigo 52, ambos do CDC. No caso, vislumbra-se a insatisfação com o negócio firmado e a tentativa de esquivar das obrigações livremente assumidas. Precedentes: Precedentes: Acórdão, 1705218 1a Turma Recursal, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA; Acórdão 1347517, 3a Turma Recursal, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA.
V. Dispositivo
14. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.
15. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados:
Arts. 6o, III e 52, ambos do CDC.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1705218, 1a Turma Recursal;
Acórdão 1347517, 3a Turma Recursal.